Tribunal: TJES
Processo: 5000317-57.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-57.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ DE SOUZA VALIM
RECORRIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000317-57.2024.8.08.0038

RECORRENTE: LUIZ DE SOUZA VALIM

RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S.A. e PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TERMO DE ADESÃO FÍSICO APRESENTADO. ASSINATURA MANUSCRITA COMPATÍVEL COM DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUTENTICIDADE PRESUMIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
(ENUNCIADO Nº 11/TURMAS RECURSAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor aposentado que afirma não reconhecer descontos realizados em sua conta bancária por suposto serviço não contratado. O recorrente sustenta inexistência de relação jurídica, prática abusiva e conduta reiterada da empresa ré em casos semelhantes. A sentença julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a validade do termo de adesão assinado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes e avaliar se houve falha na prestação do serviço ou conduta ilícita capaz de gerar responsabilidade civil, inclusive quanto ao cabimento de dano moral e restituição de valores.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC; Súmula 297/STJ). Compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e dos débitos (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, II, CPC).

As rés juntaram contrato físico assinado pelo autor (Id. nº 17141107), acompanhado de documento pessoal, evidenciando similitude inequívoca entre as assinaturas constantes do termo de adesão ao serviço “SP Assistência Saúde” e da procuração outorgada pelo próprio recorrente (Id. nº 17140178). A assinatura não foi impugnada em réplica (Id. nº 17141118), preservando-se a presunção de autenticidade.

A prova produzida demonstra a existência de autorização expressa para os descontos, bem como a conformidade entre os dados do contrato e aqueles pertencentes ao autor. Não há elementos que infirmem a contratação, tampouco prova de fraude ou irregularidade imputável às rés.

Ausente ato ilícito e configurado o exercício regular de direito, não há falar em repetição de indébito ou em dano moral.

A sentença, portanto, merece confirmação integral pelos seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11/TJES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a existência de termo de adesão físico assinado pelo consumidor, sem impugnação específica de autenticidade e acompanhado de documentos pessoais, presume-se válida a contratação e legítimos os descontos efetuados, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts.2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 927 e 944.

RELATÓRIO

O autor, aposentado por idade e beneficiário do INSS, recebe mensalmente um salário-mínimo depositado em conta bancária mantida no Banco Bradesco S.A., constituindo tal valor sua única fonte de subsistência, destinada a custear despesas essenciais como alimentação e medicamentos. Narra que não contratou qualquer serviço junto às rés, embora venha sofrendo descontos indevidos em sua conta, correspondentes a sete parcelas de R$76,90 e uma de R$59,90, totalizando R$598,20, valores estes continuamente debitados sem sua anuência ou autorização.

Aduz que o Banco Bradesco é parte legítima para responder pela irregularidade, tendo em vista ser responsável pela movimentação da conta e pela autorização dos débitos contestados, devendo, portanto, responder solidariamente pelas falhas na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que os descontos recaem sobre verba alimentar e agravam sua situação de vulnerabilidade enquanto consumidor idoso, configurando prática abusiva e ensejando dano moral
in re ipsa
. Diante desse cenário, requer a imediata cessação dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos autorais. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Isento das custas e honorários nesta fase por determinação legal (art. 55, lei 9.099/ 95).
”.

O autor interpôs Recurso Inominado onde argumenta que a sentença deve ser reformada ou anulada, pois a Recorrida (PAULISTA) possui mais de 167 processos idênticos no TJES por descontos indevidos, evidenciando conduta fraudulenta contra idosos. Defende que o termo de adesão (ID 42380280) apresentado pela Recorrida é insuficiente, pois informa apenas a obrigação de pagar por descontos na aposentadoria, sem especificar quais serviços foram contratados ou disponibilizados, nem há prova de que o Recorrente tenha usufruído de qualquer benefício. O Recorrente destaca ainda a estranheza da contratação com uma empresa sediada em outro Estado, a centenas de quilômetros de distância, sendo ele aposentado e com renda de apenas um salário-mínimo. Assim, requer o provimento do recurso, a reforma/anulação da sentença para que as Recorridas sejam condenadas, e a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas nos Ids. nº 17141189 e 17141188.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nessa perspectiva, competia à parte recorrida demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, constata-se que as empresas requeridas se desincumbiram satisfatoriamente do ônus probatório que lhes competia, ao juntarem o contrato físico firmado entre as partes (Id. nº 17141107), o qual contém a assinatura manuscrita do autor, acompanhada de cópia de seu documento pessoal. Observa-se, ainda, a evidente similitude entre a assinatura aposta na proposta de adesão ao serviço “SP Assistência Saúde”, que previa desconto mensal em conta bancária, e aquela constante da procuração outorgada pelo próprio autor (Id. nº 17140178), circunstância que reforça a autenticidade do instrumento contratual.

Vejamos a assinatura do contrato:

Do documento pessoal do autor:

Da procuração outorgada ao advogado que o representa nesta lide:

Ademais, registra-se que o autor não impugnou a autenticidade do documento nem a veracidade da assinatura em sede de réplica (Id. nº 17141118), deixando de afastar a presunção de legitimidade da prova apresentada. Assim, diante da inexistência de contestação específica e de qualquer elemento capaz de infirmar a validade do contrato, conclui-se que restou devidamente comprovada a contratação.

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela legalidade da contratação e pela ausência de falha na prestação do serviço por parte das empresas recorridas, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifica-se que as empresas rés lograram êxito em demonstrar a relação jurídica entre as partes, uma vez que foi trazido documento intitulado termo de adesão (ID nº 42380280), assinado pelo autor, contendo autorização expressa para os descontos, o que, por si só, constitui prova suficiente da existência de relação contratual e da legitimidade dos débitos realizados.

O referido termo contém dados compatíveis com os documentos pessoais do requerente e não foi objeto de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura ou à veracidade das informações nele contidas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou prova capaz de infirmar a autenticidade e validade da contratação demonstrada pela requerida. Ao revés, a prova apresentada confirma a regularidade da avença.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítimos os descontos nos proventos de aposentadoria do autor, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)